Tribunal: TJPA
Processo: 0800304-96.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800304-96.2023.8.14.0000

REQUERENTE: ISMAEL RAMOS BARROS

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. PRECLUSÃO. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA PENAL. REEXAME DE MATÉRIA DEDUZIDA EM APELAÇÃO. INVIABILIDADE. PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal em que se pretende a rescisão de condenação pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, do CP. A sentença desafiou apelação defensiva na qual foi impugnada a dosimetria da pena de 12 anos de reclusão. A instância revisora desproveu a pretensão recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão (i) saber se a ausência de intimação pessoal do réu acerca do acórdão de pronúncia constitui nulidade e (ii) saber se há margem para reduzir a pena do requerente diante da suposta valoração inidônea das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A defesa não alegou a nulidade processual referente à falta de intimação pessoal do acórdão de pronúncia no momento adequado, operando-se a preclusão.

4. Além disso, o requerente foi pronunciado em sede de recurso em sentido estrito. Nesse contexto, incide o artigo 420, inciso I, do CPP, o qual exige a intimação pessoal do réu apenas em relação à decisão de pronúncia, não se aplicando ao acórdão do recurso.

5. Ademais, no julgamento em segunda instância, conforme o §4º do artigo 370 do CPP, é necessária apenas a intimação pessoal do defensor público ou dativo, como se deu na espécie, não sendo obrigatória a intimação pessoal do acusado, não havendo que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, tampouco em prejuízo processual.

6. A impugnação à dosimetria da pena já foi objeto de recurso de apelação. Por isso, descabe enfrentar a matéria na ação revisional, que não se destina à reanálise de questões já examinadas e decididas em instâncias anteriores, nem à reinterpretação de provas avaliadas na sentença condenatória e no acórdão que a confirmou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido revisional não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. Se não arguida até a fase do art. 571, V, do CPP, a alegação de nulidade por falta de intimação pessoal do acórdão de pronúncia está preclusa e não serve como fundamento para desconstituir o trânsito em julgado da condenação. 2. Matérias examinadas em instâncias decisórias anteriores não autorizam a admissibilidade da revisão criminal, que não deve ser utilizada como uma nova oportunidade para discutir temas já abordados em apelação ou para substituir o livre convencimento de um órgão julgador por outro no âmbito do mesmo Tribunal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 370, §4º, 420, I, 563 e 621;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 498.507/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.06.2019; STJ, AgRg no RESp nº 1.687.421-TO, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 03.05.2018; STJ, AgRg no HC n. 710.305/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.06.2022; TJMS, RevCrim n. 1401859-27.2021.8.12.0000, Rel. Desa. Elizabete Anache, 2ª Seção Criminal, j. 13.08.2021; TJCE, RevCrim n. 0629778-55.2022.8.06.0000, Rel. Desa. Maria Ilna Lima de Castro, Seção Criminal, j. 29.08.2022; TRF3, RevCrim n. 5004650-48.2021.4.03.0000, Rel. Des. José Marcos Lunardelli, 4ª Seção, j. 19.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 03 a 10 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de ação de REVISÃO CRIMINAL ajuizada por ISMAEL RAMOS BARROS objetivando a rescisão de sentença condenatória prolatada pelo juízo da Comarca de Ananindeua/PA nos autos da ação penal n. 0003825-16.2013.8.14.0006.

Na origem, o requerente foi condenado à pena reclusiva de 12 anos em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal. Colhe-se dos autos que a sentença condenatória desafiou recurso de apelação conhecido e desprovido por esta Corte de Justiça Estadual (ID 12343340).

Nada obstante, em razões de direito, o revisionando pleiteia, preliminarmente, a nulidade processual por cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação pessoal do acórdão de pronúncia e, no mérito, a fixação da pena-base para o mínimo legal em razão da negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime à míngua de fundamentação idônea, ou o redimensionamento da reprimenda para patamar razoável.

Concedida a gratuidade judiciária (ID 13129060), a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela improcedência

da revisão criminal (ID 14684153).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, consigno que o requerimento revisional foi deduzido com fundamento no art. 621, inciso III, do CPP, por intermédio de procurador legalmente habilitado em consonância com o art. 623 do CPP (ID 12343331), sendo instruído com a sentença condenatória (ID 12343338) e certidão de trânsito em julgado (ID 12343341, pág. 8).

Na espécie, verifica-se que o revisionando pleiteia a nulidade processual por cerceamento de defesa, sob o argumento de ausência de intimação pessoal do acórdão de pronúncia, com a consequente desconstituição dos atos processuais praticados após a decisão de pronúncia. Em pleito alternativo, pugna pela neutralização das vetoriais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
,
com a fixação da basilar no mínimo legal.

Não obstante, tenho que
a revisão criminal não admite conhecimento.

A esse respeito, destaco que segundo diretriz jurisprudencial pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “no processo de competência do Tribunal do Júri, as nulidades ocorridas após a sentença de pronúncia devem ser alegadas tão logo quando anunciado o julgamento e apregoadas as partes, nos termos do artigo 571, V, do CPP, sob pena de preclusão” (
HC n. 498.507/TO
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

No caso em exame, a defesa não alegou, a tempo e modo, a apontada nulidade processual, referente à suposta ausência de intimação pessoal do acórdão de pronúncia, conforme se extrai da leitura da Ata do Júri (ID 12343347, pág. 76-82), operando-se a preclusão.

Outrossim, não há que se falar em nulidade processual pelo fato de o recorrente não ter sido intimado pessoalmente do acórdão de pronúncia, haja vista que houve a adequada intimação do defensor no feito.

Na hipótese dos autos, observa-se que a Defensoria Pública, que representou o revisionando no curso da ação penal, foi devidamente intimada do acórdão de pronúncia, deixando de recorrer da decisão contida no Acórdão nº 160.170/2016 (ID 12343337, pág. 4-6), não havendo, portanto, que se falar em nulidade processual por suposto cerceamento de defesa.

Isso porque, segundo diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “o art. 420, inciso I, do Código de Processo Penal, determina a intimação pessoal do réu somente com relação à decisão de pronúncia, não se referindo, todavia, ao acórdão proferido no recurso”, de modo que “tratando-se de julgamento em segunda instância e tendo em vista o teor do §4º do art. 370 do CPP, apenas é devida a intimação pessoal do defensor público ou dativo, inexistindo a obrigatoriedade de intimação pessoal do acusado” (
AgRg no RESp nº 1.687.421-TO
, relator Ministro Jorge Mussi).

Além disso, o requerente estava presente na sessão de julgamento do Tribunal do Júri (ID 12343338, pág. 5-12), o que demonstra que tinha plena ciência da decisão de pronúncia, inexistindo prejuízo para a defesa.

Incide, no ponto, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief)” (STJ,

AgRg no HC n. 710.305/PB
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

Sob outro ângulo, denota-se que a pretensão de fixação da pena-base no mínimo legal sob o argumento de fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais negativadas na dosimetria penal, foi suscitada nas razões da apelação e objeto de exame por esta Corte de Justiça no julgamento do recurso, ocasião em que o colegiado da 1ª Turma de Direito Penal reexaminou e manteve os fundamentos empregados pelo juízo sentenciante para fixar a reprimenda impugnada. Confira-se, a esse propósito, a ementa do julgado em referência:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR. PLEITO DE NULIDADE ABSOLUTA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1. Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa, vez que foi oportunizado ao réu todos os direitos e garantias constitucionais, bem como todos os meios de prova e de defesa;
2. Em consonância com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional a quando da fixação da pena, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a sanção aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes. Cumpre salientar que havendo ao menos uma circunstância judicial desfavorável, esta pode afastar-se do mínimo legal, pois a pena-base só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu
; 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

(TJPA,
Apelação Criminal n. 0003825-16.2013.8.14.0006
,

Rela. Desa. Vânia Lúcia Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, Data de julgamento 10/09/2019, ID 12343340, grifo nosso).

Sendo assim, convém destacar que “a revisão criminal, cabível somente nas exaustivas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, não constitui sucedâneo recursal destinado à rediscussão da matéria e/ou interpretação da prova que já foi exaustivamente avaliada na sentença condenatória e no acórdão que a confirmou” (TJMS,
RVCR 1401859-27.2021.8.12.0000
, relatora Desa. Elizabete Anache), situação retratada nos autos.

Nessa perspectiva, importante relembrar o entendimento jurisprudencial de que “não é possível o manejo da revisão criminal com o objetivo de novamente discutir matérias já debatidas e resolvidas em recurso de apelação, como se fosse essa ação uma segunda apelação”, porquanto a revisão criminal “não pode ser utilizada como “segundo apelo” ou "terceira instância" de julgamento” (TJCE,
RVCR 0629778-55.2022.8.06.0000
, Relatora Desa. Maria Ilna Lima de Castro), ou, ainda, “para substituição do livre convencimento de um órgão julgador por outro”, no âmbito do mesmo Tribunal (TRF-3,
RVCR 5004650-48.2021.4.03.000
0
, relator Desembargador Federal José Lunardelli).

Sem embargo, ressalto a ausência de ilegalidade manifesta ou teratologia capaz de ensejar a modificação da dosimetria levada a efeito na sentença condenatória, sendo descabido o pleito revisional nesse particular.

Ao lume do exposto,
NÃO CONHEÇO
da revisão criminal, nos termos da fundamentação.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do benefício da gratuidade judiciária deferida nos autos (ID 13129060).

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 23/12/2024